Tribunal: STF
Processo: AI 95237
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-28
Data de publicação: 1984-02-28

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. NEGA-SE-LHE PROVIMENTO, SE A MOTIVAÇÃO NELE
DESENVOLVIDA, PRETENDENDO REDISCUTIR ASPECTOS DE FATO DA DEMANDA, E,
DE INTEIRO, INADEQUADA, NO QUE CONCERNE AO FUNDAMENTO DO DESPACHO
AGRAVADO, QUE AFIRMOU SER INADMISSIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
EM VIRTUDE DO OBICE DO ART-325, VIII, DO RISTF, NÃO SE
CONFIGURANDO QUALQUER DAS RESSALVAS DO 'CAPUT' DO CITADO
DISPOSITIVO REGIMENTAL, PONTO ESTE NÃO CONTRADITADO PELA
AGRAVANTE.